Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705114-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: XUA RESTAURANTE SELF SERVICE LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Sem pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de fevereiro de 2022